Tribunal: TJPA
Processo: 0809987-60.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809987-60.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JADY SELVA DA SILVA ARAUJO

IMPETRADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS.
CARGO DE PROFESSORA DE SOCIOLOGIA - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL DO CERTAME. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO ACERCA DA CESSÃO DA IMPETRANTE QUE IMPOSSIBILITOU DO PODER PÚBLICO DE ANALISAR A POSSIBILIDADE OU NÃO DE CUMULATIVIDADE DE CARGOS PÚBLICOS. EDITAL É LEI DO CONCURSO E DEVE SER OBSERVADO COM CUIDADO E ATENÇÃO PELO CANDITADO A CARGO PÚBLICO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada em favor da impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar, impetrado por JADY SELVA DA SILVA ARAÚJO contra ato lesivo praticado pela Secretária de Estado de Educação do Pará – SEDUC, Sra. ROSSIELI SOARES DA SILVA.

Síntese dos fatos.

A impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2023, realizado pela Secretaria de Educação de Estado do Pará (SEDUC), que visa contratar, por prazo determinado, profissionais para exercerem a função de docentes
e merendeiras nas escolas da rede pública do Estado do Pará. Ressalta-se que a impetrante optou, no ato do cadastro, pelo cargo de professora de sociologia, no município de Redenção/PA.

Em síntese, o Processo Seletivo Simplificado, também denominado de PSS, foi dividido em 03 (três) fases, são elas: i) inscrição; ii) análise curricular e iii) comprovação e análise dos dados informados no ato da inscrição com a posterior
convocação dos candidatos classificados, conforme tópico 2º do edital em anexo.

Afirma a impetrante sabendo que possuía altas chances de ser classificada, pois estando no meio acadêmico tem conhecimento de que poucos são os professores aptos a lecionarem na matéria escolhida (sociologia), deu início à caminhada em busca do cargo pretendido, tendo efetuado a inscrição por meio do formulário eletrônico no site, cumprindo assim a regra referente a primeira fase.

Aduz que já na segunda fase, a impetrante também logrou êxito, uma vez que teve seu currículo analisado e por atender os interesses da Comissão do PSS, foi classificada em 1ª lugar, conforme edital de convocação anexado.

Diante da classificação da impetrante, a Comissão do PSS solicitou no dia 20.03.2023, que ela enviasse, via e-mail, os documentos para fins de pré-análise e pré-habilitação.

Após o envio dos documentos pela impetrante, a Comissão do PSS enviou o contrato administrativo de serviço temporário, tendo a mesma assinado, bem como realizado o exame admissional, cujos documentos comprobatórios seguem
acostados a exordial.

Informa que, para sua surpresa, a impetrante recebeu um e-mail no dia 20.04.2023 (data do ato coator), comunicando que havia sido desabilitada/excluída do PSS, sob a justificativa de que a documentação enviada não estava em conformidade com as normas contidas no edital, especialmente no tocante a ausência da portaria de cedência, conforme documento em anexo.

Afirma que tanto na segunda, quanto na terceira fase do PSS, não fora solicitada qualquer portaria de cedência e mesmo assim, a fim de evitar qualquer prejuízo que pudesse sofrer, em razão de sua mudança de local de trabalho, a impetrante esclareceu via e-mail que encontrava-se cedida ao município de
Conceição do Araguaia/PA por força de determinação judicial.

Esclarece que é concursada no município de São Félix do Xingu/PA, desde 11.09.2012, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no cargo de Coordenadora Pedagógica, todavia, em razão de ter sido vítima de violência doméstica, foi cedida em 02 (duas) ocasiões:

a) Inicialmente, cedida para o município de Conceição do Araguaia/PA, no ano de 2019, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do
Xingú/PA, nos autos do processo n. 0011286-82.2019.8.14.0053, conforme anexo;

b) Em um segundo momento, mais especificamente em 01.05.2023, cedida para o município de Redenção/PA, desta vez através da portaria de
cedência n. 0308/2023, conforme anexo.

Afirma que a decisão administrativa de
desabilitação/exclusão da impetrante, sequer oportunizou que ela apresentasse justificativa a respeito da ausência da portaria de cedência ou que sanasse a irregularidade em questão.

Quanto à portaria exigida, afirma que a mesma foi emitida somente em 28.04.2023, enquanto a decisão de desabilitação da impetrante foi proferida dia 20.04.2023.

Finaliza afirmando que a impetrante cumpriu todas as exigências previstas no edital do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2023, estando desabilitada de forma indevida, o que vem lhe causando inúmeros prejuízos, tanto no aspecto financeiro
quanto psicológico, se faz necessário o uso do presente remédio constitucional, consistente na impetração deste Mandado de Segurança, a fim de que a impetrante seja habilitada perante a Comissão do PSS para que, consequentemente, possa
assumir a vaga como professora de sociologia, no município de Redenção/PA.

Pugna inicialmente pela concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, do
CPC, tendo em vista a declaração de hipossuficiência.

A concessão da LIMINAR
inaudita altera parte
, para que a impetrada proceda com a HABILITAÇÃO da impetrante no Processo Seletivo Simplificado 01/2023, para o fim de ocupar o cargo de professora de sociologia, no município
de Redenção/PA, até que haja decisão definitiva no presente mandado de segurança;

A notificação da autoridade coatora e seus respectivos órgãos de representação judicial, nos termos do art. 7º da Lei 12.016/2009.

A intimação do Membro do Ministério Público, a fim de tomar ciência da presente demanda, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009.

Que ao final seja concedida a segurança em caráter definitivo.

O feito foi inicialmente distribuído perante a Secretaria do Tribunal Pleno, momento em que proferi decisão interlocutória determinando a redistribuição perante a Seção de Direito Público. (Id. 14750319).

A Liminar foi indeferida, conforme Id. 15128775.

O Estado do Pará apresentou manifestação, conforme Id. 15373519.

A Secretária de Educação do Estado do Pará prestou informações, conforme Id. 15438032.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 15703238).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

II – MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

A impetrante sustenta que participou do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2023, realizado pela Secretaria de Educação de Estado do Pará (SEDUC), que visa contratar, por prazo determinado, profissionais para exercerem a função de docentes e merendeiras nas escolas da rede pública do Estado do Pará. Ressalta-se que a impetrante optou, no ato do cadastro, pelo cargo de professora de sociologia, no município de Redenção/PA.

Em síntese, o Processo Seletivo Simplificado, também denominado de PSS, foi dividido em 03 (três) fases, são elas: i) inscrição; ii) análise curricular e iii) comprovação e análise dos dados informados no ato da inscrição com a posterior convocação dos candidatos classificados, conforme tópico 2º do edital.

Aduz ter sido desclassificada no resultado do certame sob a justificativa de que a documentação enviada não estava em conformidade com as normas contidas no edital, especialmente no tocante a ausência da portaria de cessão, isto ocorrido em 20.04.2023 já na terceira fase do PSS de comprovação e análise dos dados informados no ato da inscrição.

A impetrante informou que já concursada no cargo de Coordenadora Pedagógica no município de São Félix do Xingu/PA, desde 11.09.2012, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, todavia, em razão de ter sido vítima de violência doméstica, foi cedida, inicialmente, para Conceição do Araguaia/PA, no ano de 2019, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú/PA e, após, em 01.05.2023, para o município de Redenção/PA, desta vez por meio da portaria de cessão n. 0308/2023.

Pois bem.

Diante dessas informações contidas nos autos, percebe-se que a impetrante não apresenta o direito liquido e certo alegado no presente
mandamus,
pois de acordo com o edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS - executado pela Secretaria de Estado de Educação/SEDUC/PA, constata-se que o candidato não poderá possuir vínculo funcional com a Administração Pública, salvo as funções acumuláveis, na forma da Constituição Federal devendo ser comprovada, em todos os casos, compatibilidade de horários.

Nota-se que a impetrante deveria ter apresentado perante o Poder Público todos os documentos relativos a sua cessão, pois considerando que possuía vinculo com a Administração Pública, era necessário essa informação para que fosse avaliada a possibilidade de cumulatividade de cargo com o Poder Público.

Nesse sentido, salienta-se as seguintes cláusulas do Processo Seletivo Simplificado nº 01:

5. DA ELIMINAÇÃO: 5.1. Será eliminado o candidato que: a) Não possuir a habilitação compatível com a função que concorre; b) Prestar declaração falsa; c) Utilizar documentos falsificados; d) Alimentar o sistema de pontuação com dados não confirmados e/ou já utilizados em outro campo (duplicidade); e) Não comprovar a escolaridade exigida para a função.

5.2. A emissão do protocolo de inscrição não impedirá a eliminação do candidato caso se constate a falta de qualquer documentação exigida no edital ou desobediência aos critérios estabelecidos. 5.3. Não será aceita para fins de comprovação curricular documentação ilegível, parcial, incompleta ou com erro de preenchimento ou digitação.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.

Sabe-se que a atuação do Poder Judiciário deve ficar adstrita ao exame da legalidade e do respeito ao certame. No edital, está claro quais os documentos necessários para o impetrante apresentar perante a Administração Pública. O edital é lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado.

Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601⁄MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2017, DJe 29⁄03⁄2017; AgRg no RMS 47.791⁄GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄11⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015;⁄ AgRg no REsp 1124254⁄PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16⁄04⁄2015, DJe 29⁄04⁄2015.

Desse modo, não apresentada tempestivamente toda documentação necessária acerca da situação funcional da impetrante ocasionou na sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado - PSS. Além disso, não há nos autos justificativa plausível para tal omissão, assim entendo como legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01⁄2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936⁄BA, 2ª T., Rel. Min.

Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie,
não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná
, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido.

(
RMS 52.533⁄MG
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20⁄11⁄2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. TEMA APRECIADO PELO CNJ EM CASO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação da decisão administrativa de indeferimento de inscrição em concurso público pela ausência de apresentação de duas certidões exigidas pelo Edital. A recorrente alega que o prazo para retificação de documentos deveria ser-lhe franqueado para permitir a juntada posterior daqueles que se omitiu em agregar tempestivamente.

2. Do exame dos autos, anoto que não há o direito líquido e certo buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentação demandada no Edital 01/2001 e teve sua inscrição indeferida; a previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento tempestivamente juntado, e não ao suprimento de documento não apresentado.

3. Em caso idêntico, referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de Controle Administrativo: 'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de documentos, e não da falta, da ausência de documentos. O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de algum documento.' (CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000).

4. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe lo.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido.

(RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 07/04/2014.)

Diante dos fatos acima mencionados, entendo que a decisão que eliminou a impetrante do certame público, encontra-se em consonância com os princípios da legalidade e de vinculação ao Edital.

A impetrante deveria ter demonstrado, em razão de possuir vínculo efetivo com o Município de São Félix do Xingu e estar cedida para o Município de Redenção, a possibilidade de acumular o cargo público e a função pública postulada via PSS.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Ocorre que, a partir da documentação presente nos autos do processo, não se pode inferir que está efetivamente demonstrada a possibilidade de acumulação por parte da impetrante, de sorte que a concessão da ordem esbarra no item 1.2 do Edital do PSS e no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ:

“O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.” (STJ - AgRg no RMS 47791 / GO, 2015/0050002-9, Ministro Mauro Campbell Marques, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2015). “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...).” (STJ - AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012). “Conforme jurisprudência desta Corte, o edital é a lei do concurso público e suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.” (STJ - AgRg no RMS 25849 / ES, 2007/0289008-0, Ministro Nefi Cordeiro, T6 - SEXTA TURMA, DJe 08/10/2015).

Considerando, enfim, o rito especial do Mandado de Segurança e a documentação constante no caderno processual, tem-se que a impetrante não logrou afastar a presunção de legitimidade ato administrativo questionado via Writ. (...)”.

Ante o exposto, na mesma esteira Ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023